Tribunal: TCU
Processo: 005.842/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração (peça 17) opostos pelos interessados contra o Acórdão 4.049/2021-TCU-2a Câmara, Ministro-Relator Aroldo Cedraz

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal contra o Acórdão 4049/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal.